Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE SOBRE O NÃO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PENHORA. NECESSIDADE. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBEDIÊNCIA.
1. Conquanto seja possível o arquivamento do feito executivo, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC, faz-se necessário que a parte agravante seja intimada, para que se manifeste ou não, acerca do não cumprimento dos mandados de penhora, e, por conseguinte, para que se pronuncie sobre outras medidas a serem adotadas para fins de alcançar bens passíveis de constrição judicial.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.